Tribunal: TJSP
Processo: 1000822-70.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO POR LOJISTA SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de omissão e contradição do venerando Aresto combatido. Não se verifica omissão, contradição,

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO – ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO POR LOJISTA SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de omissão e contradição do venerando Aresto combatido. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Toda a matéria foi suficientemente dirimida. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.